Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda devida ao executado.
2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial – situação verificada na espécie – a quantia restituída preserva a natureza alimentar. Assim, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Agravo conhecido e desprovido.